Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014456-81.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), Câmara Municipal de Itanhangá (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. REELEIÇÃO ILIMITADA PARA CARGOS DA MESA DIRETORA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra dispositivo de lei orgânica municipal que permitia reeleição ilimitada para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a norma municipal que permite reeleição ilimitada para cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal viola os princípios democrático e republicano.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios democrático e republicano, estabeleceu que a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo deve observar o denominador comum disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, permitindo-se somente uma única reeleição consecutiva.

4. A possibilidade de reeleição
ad aeternum
é incompatível com os referidos princípios constitucionais, que exigem alternância no poder e temporariedade dos mandatos eletivos.

5. A autonomia municipal encontra-se normativamente vinculada à observância dos princípios estruturantes da ordem constitucional federal e estadual, conforme estabelecido nos arts. 1º, 3º, I, e 173, § 2º, da Constituição Estadual.

6. A aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição impõe-se como instrumento hermenêutico adequado para compatibilizar a norma municipal com os ditames constitucionais, preservando sua vigência no ordenamento jurídico mediante expurgo das possibilidades interpretativas incompatíveis com a ordem constitucional superior.

7. A modulação dos efeitos temporais da decisão, com atribuição de eficácia
ex nunc
, fundamenta-se na necessidade de preservação da segurança jurídica e das situações consolidadas sob a égide da norma presumidamente constitucional, evitando instabilidade institucional.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: “A norma municipal que institui reeleição ilimitada para cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal viola os arts. 1º, 3º, I, e 173, § 2º, da Constituição Estadual, por malferir o compromisso solene com o pluralismo político e o regime democrático, o objetivo prioritário de respeito à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais, bem como o dever de observância dos princípios e preceitos constitucionais federais na organização municipal, impondo-se interpretação conforme à Constituição para limitar a reeleição a uma única recondução sucessiva, em consonância com o denominador comum estabelecido no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, aplicável por força do princípio da simetria constitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 5º; Constituição Estadual, arts. 1º, 3º, I, e 173, § 2º; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6674, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, ADI 6713, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021; STF, ADI 6721 MC-Ref, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27.9.2021; TJMT, N.U 1025224-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 24.5.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo d.
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Itanhangá (MT), com a redação dada pela Emenda n. 1/2022.

O autor sustenta a inconstitucionalidade do
art. 19 da Lei Orgânica do Município de Itanhangá (MT), com a redação dada pela Emenda n. 1/2022, por violação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal e aos arts. 1º, 3º, 10, 173, § 2º e 193, da Constituição Estadual, porquanto não se admite “
a reeleição ilimitada ao mesmo cargo componente da mesa Diretora da Câmara Municipal, permitindo, por exemplo, que um Vereador se candidate ilimitadamente ao cargo de Presidente da Casa de Leis
”.

Com base nesses fundamentos, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial para declarar a “
inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Itanhangá-MT, para que seja permitida uma única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal
”, com atribuição de efeitos
ex nunc
à decisão.

Diante da ausência de pedido de medida cautelar, determinou-se o regular processamento da presente ação direta de inconstitucionalidade (Id. 285071367).

Manifestação apresentada pela CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT) no Id. 292011872, alegando que “
o Supremo Tribunal Federal, embora tenha vedado a reeleição para os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no mesmo mandato legislativo, ainda não firmou jurisprudência vinculante e uniforme sobre a reeleição nas câmaras municipais
”.

Sem manifestação da PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT), (certidão de transcurso de prazo, Id. 292114854).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do i. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, apresentou parecer no Id. 292660358, manifestando pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
d. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Itanhangá (MT), com a redação dada pela Emenda n. 1/2022.

O art. 19 da referida lei, em sua redação original, estabelecia que:

“
Art. 19.

O mandato da Mesa será de dois anos,
vedada a reeleição do Presidente para o ano subsequente
, na mesma legislatura
”
[g.n.]
.

Com o advento da Emenda n. 1/2022, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação:

“
Art. 19. O mandato da Mesa será de dois anos,
permitida a reeleição do Presidente e dos demais cargos da mesa diretora para o ano subsequente
, na mesma legislatura
”
[g.n.]
.

Constata-se, portanto, que a reeleição na mesma legislatura, antes vedada expressamente, passou a ser admitida sem qualquer limitação para os anos subsequentes.

Pois bem.

O art. 14, § 5º, da Constituição Federal estabelece limitação expressa à reeleição para os cargos do Poder Executivo, vedando mais de uma reeleição consecutiva, disposição aplicável aos demais entes federativos e aos órgãos do Poder Legislativo por força do princípio da simetria, consoante firme entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

“
Ainda que não se aplique o princípio da simetria no que tange ao artigo 57, § 4º, da CRFB,
a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual deve observar o denominador comum hoje disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal – isto é, a permissão de reeleição por uma única vez
.
” (STF, ADI 6713, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2021, publicado no DJE em 3.3.2022).
[g.n.]

Ademais, a vedação à reeleição consecutiva decorre dos princípios republicano e democrático que “
exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente
.” (STF, ADI 6674, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, publicado no DJE em 15.3.2024).

É certo que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Constituição Estadual, em seu art. 1º, estabelece um compromisso solene com os valores que alicerçam a República Federativa do Brasil, ao proclamar sua finalidade de assegurar “
o pluralismo político, tudo em prol do regime democrático, de uma sociedade justa e solidária, livre do arbítrio
”.

De modo ainda mais contundente, o art. 3º, I, da Constituição Estadual eleva à condição de objetivo prioritário “
o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos
”.

Por sua vez, o art. 173, § 2º, da Constituição Estadual dispõe: “
Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição
”.

Assim, vê-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso impõe ao legislador e ao administrador mato-grossense um indeclinável dever de lealdade para com os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, ressaltando que a autonomia municipal não se reveste de caráter absoluto, encontrando-se normativamente vinculada à observância dos princípios estruturantes da ordem constitucional federal e estadual.

Consequentemente, a ofensa a um princípio republicano e democrático previsto na Constituição Federal transmuda-se, por força de recepção material explícita, em malferimento direto à própria Constituição deste Estado.

No caso, o exame da Lei Orgânica do Município de Itanhangá (MT) revela sua manifesta incompatibilidade com a ordem constitucional, porquanto a redação conferida ao seu art. 19 pela Emenda n. 1/2022, ao estatuir ser “
permitida a reeleição
” sem qualquer ressalva ou limitação temporal, instituiu uma norma de permissividade ilimitada, violando os princípios republicano e democrático que exigem alternância no Poder, conforme assentou o c. Supremo Tribunal Federal: “
a possibilidade de reeleição
ad aeternum
dos dirigentes do Poder Legislativo estadual é incompatível com os princípios democrático e republicano
.” (STF, ADI 6721 MC-Ref, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27.9.2021, publicado no DJE em 17.12.2021).

Nesse sentido, decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Ainda que se admita a autonomia política e
interna corporis
do Poder Legislativo Municipal e, apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6524, reconhecer que a norma do artigo 57, § 4º, da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória pelos demais entes federados, firmou a compreensão de que,
com base nos Princípios Democrático e Republicano, a reeleição ou recondução ilimitada, ao mesmo cargo, dos membros da Mesa Diretora não deve ser admitida, mormente porque deve prevalecer a alternância e a temporariedade dos mandatos eletivos
.
” (TJ-MT, N.U 1025224-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, julgado em 24.5.2024).
[g.n.]

Não obstante a manifesta inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Itanhangá (MT), com a redação dada pela Emenda n. 1/2022, a declaração de inconstitucionalidade pura e simples do dispositivo resultaria em um vácuo legislativo indesejado, gerando incerteza jurídica.

Impõe-se, na espécie, a aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição, instrumento de hermenêutica que, ao mesmo tempo em que preserva a norma no ordenamento jurídico, compatibiliza-a com os ditames constitucionais, expurgando as possibilidades de aplicação que se revelem com ela incompatíveis.

Assim, a expressão “
permitida a reeleição
” deve ser lida e compreendida à luz dos princípios constitucionais, de modo a significar a permissão para uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora, para o período imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura.

Por derradeiro, é de rigor a modulação dos efeitos desta decisão, de modo a não desconstituir situações jurídicas já consolidadas sob a égide da norma até então presumida constitucional, evitando-se, com isso, eventual instabilidade institucional no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Itanhangá (MT).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para, sem redução de texto, conferir interpretação conforme à Constituição do Estado de Mato Grosso ao art. 19 da Lei Orgânica do Município de Itanhangá (MT), com a redação dada pela Emenda n. 1/2022, por ofensa ao disposto nos arts. 1º, 3º, I, e 173, § 2º, da Constituição Estadual, para assentar que a permissão de reeleição para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal limita-se a uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo, dentro da mesma legislatura.

Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999,
MODULO OS EFEITOS
desta decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, a contar da data do presente julgamento, preservando-se as situações jurídicas já consolidadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025